Tribunal: STF
Processo: AI 97796
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO DE RITO SUMARISSIMO (ADJUDICAÇÃO
COMPULSORIA). REGIMENTO INTERNO, ART-315, V, B. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL (PREQUESTIONAMENTO).
NÃO PREQUESTIONADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA, RESTA INCOLUME
O OBICE REGIMENTAL A VIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.